Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-42.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010470-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LETICIA DIAS CURIONI - CPF: 014.097.311-70 (RECORRENTE), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ: 54.516.661/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. TROCA DE PROTÉSE MAMÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 284646352
-
reclamação nº 1010470-42.2024.8.11.0037
-
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
), que deferiu o pedido do dano material e dano moral.

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

A Consumidora/Recorrida alega que fez uma cirurgia de mama, com colocação de prótese em dezembro de 2012, onde foram implantadas em suas mamas próteses da marca MENTOR - SILTEX ROUND HIGH PROFILE GEL.

Relata que, no ano de 2023, começou a sentir dores na região do seio, o que a levou a decidir, em 19/12/2023, a realizar exames de tomografia e ultrassom de mama, que revelaram sinais de ruptura intracapsular do implante mamário esquerdo.

Afirma que embora tenha notificado a parte Recorrente (
id. 284645915
), não conseguiu resolver o incidente, vindo a arcar com as custas para troca da prótese.

A Consumidora indaga que o implante da prótese mamária ocorreu em 2012, e a suspeita de ruptura intracapsular foi constatada em 2023.

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, nas causas em que se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto. Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1024613-47.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 27/9/2024 - DJE 28/09/2024
).

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.2)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025